Tribunal: TJES
Processo: 0040394-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040394-90.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO S A

APELADO: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NEFFA TURISMO EVENTOS E COMÉRCIO S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada contra COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA. A autora sustenta a existência de contrato de locação celebrado em maio de 2004, cujo objeto era pátio de estacionamento localizado no bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, pelo valor mensal de R$ 1.500,00, jamais adimplido. Requer o reconhecimento da validade do contrato e a condenação da ré ao pagamento dos alugueres vencidos entre setembro de 2011 e setembro de 2014, além da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa; (ii) definir se o contrato de locação firmado entre as partes é válido ou simulado; (iii) apurar se é cabível a condenação da parte ré ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para a decisão, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

A alegada violação ao princípio da não surpresa não se sustenta, pois a controvérsia sobre a sucessão empresarial e a validade do contrato foi ventilada na contestação e abordada pela autora em réplica.

A sentença que declarou a nulidade do contrato por suposta simulação carece de fundamentação legal e fática idônea, não havendo nos autos prova robusta que sustente a ocorrência de simulação nos moldes do art. 167 do Código Civil.

As partes celebraram contrato de locação com objeto lícito, entre partes capazes, com cláusulas claras e válidas, o qual permaneceu em vigor após cisão empresarial, sendo válida a cobrança dos alugueres após o rompimento do vínculo societário.

A ré, inclusive, reconheceu em contestação de ação possessória anterior a existência da relação locatícia, o que reforça a veracidade e eficácia do contrato.

A ausência de pagamento dos alugueis após a cisão societária é incontroversa, cabendo a condenação pelos valores devidos no período de setembro de 2011 a setembro de 2014.

É igualmente devida a multa contratual prevista na Cláusula Sétima do contrato, em razão do inadimplemento e da resistência na devolução do imóvel após notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura nulidade quando há fundamentação suficiente para a decisão.

A alegação de simulação exige prova robusta, não podendo ser presumida, nos termos do art. 167 do Código Civil.

Reconhecida a validade de contrato de locação firmado entre empresas anteriormente vinculadas por grupo econômico, é devida a cobrança de alugueres inadimplidos após a cisão societária.

A multa contratual estipulada em caso de descumprimento das obrigações é exigível se houve notificação e inadimplemento da parte locatária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, § 1º, I e § 2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; TJ-RS, AC nº 70081493231, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 13.06.2019; TJ-MG, AC nº 10000221018997001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 05.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040394-90.2014.8.08.0024

APELANTE: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMÉRCIO S.A.

APELADO: COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença de id. 10996112, integrada pela de id. 10996121 que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por
NEFFA TURISMO EVENTOS E COMÉRCIO S.A.
julgou improcedente o pedido formulado em face de
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA.

Em suas razões, id. 10996123, a recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa.

Ainda, defende seja reconhecido o contrato locatício firmado entre as partes, julgando procedente o pedido inicial de pagamento dos aluguéis ditos inadimplidos.

Pois bem.

Na origem, sustentou a autora ter celebrado com a requerida, em maio de 2004, contrato de locação, pelo período de 04 (quatro) anos, referente ao pátio de estacionamento localizado na Rua Eurico de Aguiar Salles, nº 177, Santa Lúcia, Vitória, onde se encontra o Centro de Convenções de Vitória.

Relatou que ficou estipulado o valor do aluguel mensal em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), contudo referido montante jamais foi adimplido, motivo pelo qual encaminhou notificação extrajudicial em 29/09/2014, no intuito de reaver o imóvel.

Pontuou que, não obstante referido pacto tenha ocorrido em razão de relação familiar, pois os proprietários das empresas são irmãos, o não pagamento do débito implica em enriquecimento sem causa da demandada, motivo pelo qual requereu seja esta condenada a satisfazer a dívida referente aos aluguéis inadimplidos.

Foi deferida liminar para desocupação do imóvel.

Em contestação, a demandada arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo da 8ª Vara Cível de Vitória para julgamento da demanda, porquanto existente ação de nº 0038644-53.2014.8.08.0024, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Vitória, que objetivava reconhecimento de relação jurídica baseada em acordo tácito de permuta de benefícios entre as partes.

No mais, sustentou que o uso do estacionamento era compensado pela utilização, por parte da recorrente, de lavanderia instalada em parte de imóvel locado pela recorrida, sendo que a apelante deveria arcar proporcionalmente com despesas ordinárias como IPTU, energia elétrica, água e vigilância.

O juízo da 8ª Vara Cível de Vitória reconheceu a existência de prevenção e determinou a remessa dos autos a 3ª Vara Cível de Vitória. No entanto, a ação nº 0038644-53.2014.8.08.0024 foi remetida à livre distribuição, sendo ambos os autos redistribuídos ao Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória.

Em petição de fls. 356/359 houve informação acerca da desocupação do imóvel em novembro de 2016.

Na sentença, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido, por entender que o contrato de locação objeto da presente ação trata-se de negócio jurídico simulado, portanto nulo e inapto a produzir efeitos.

Pois bem.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, registro que, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Nesse sentido, observo que não subsiste o alegado vício, porquanto o juízo de origem manifestou-se quanto às questões suscitadas, apresentando os motivos pelos quais adotou o entendimento acerca da caracterização de negócio jurídico simulado, estando, portanto, o
decisum
impugnado em consonância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao Tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se trecho do ato questionado:

"Além disso, a parte autora no referido processo, em sua narrativa fática alega que
“a Locatária jamais cumpriu com seu dever de quitar os alugueres”.

Outro ponto que merece destaque, é que a

notificação extrajudicial apenas foi encaminhada a Ré em 29 de setembro de 2014, ou seja, mais de 10 anos após ter firmado o contrato de locação.

Tal fato causa estranheza a este juízo, eis que a Ré ocupou o espaço supostamente alugado durante dez anos sem pagar qualquer valor a título de aluguel, sendo que a parte autora somente após 10 (dez) anos de inadimplemento, ajuizou a referida ação de despejo cumulado com cobrança.

Desta forma, por meio da narração fática das partes, restou configurado que o contrato de locação trata-se de um negócio jurídico simulado, na forma do artigo 167, §1º, II, do Código Civil, devendo, portanto, ser declarado nulo, não sendo hábil a produção de nenhum efeito."

Verifica-se, portanto, não restar configurada hipótese de nulidade, mas de inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário a sua pretensão.

Quanto à ofensa ao princípio da não surpresa, defende a recorrente que o juiz decidiu sobre questão a respeito da qual não lhe foi dada oportunidade para se manifestar, haja vista que deveria ter sido intimada para demonstrar que a ausência de notificação extrajudicial anterior ocorreu justamente porque, à época, as partes pertenciam ao mesmo grupo empresarial.

Pontuou, ainda, que após a cisão, ocorrida em maio de 2011, passou a adotar medidas necessárias a utilização do imóvel em questão, conforme consta da ação possessória nº 0033569-04.2012.8.08.0024, ajuizada em 06/09/2012.

Nesse cenário, não obstante as alegações recursais, também não há como se falar em nulidade no tocante a esse aspecto, pois a sucessão empresarial foi ventilada em contestação, inclusive com menção à transação ocorrida em 27/05/2011 entre as partes, além da alegação de que a celebração do contrato de aluguel ocorreu tão somente para assegurar o licenciamento do supermercado perante a Prefeitura Municipal de Vitória.

A apelante, inclusive, se manifestou sobre a questão em réplica de fls. 268/274, no tópico “
da ação possessória e alegação de venire contra factum proprium
”, motivo pelo qual também afasto essa arguição.

Prosseguindo, no que diz respeito ao mérito da demanda propriamente, adianto que vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Embora o juízo de origem tenha asseverado tratar-se de negócio jurídico simulado, não há nos autos fundamento legal e fático que sustente referida conclusão.

As partes entabularam contrato de locação, cujo objeto era o pátio de estacionamento situado à Rua Eurico Sales, 1177, Santa Lúcia, Vitória, pelo período de 04 anos, a partir de 01/05/2004, no importe mensal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Friso que ambas não contestam que o referido contrato protraiu-se no tempo, bem como não refutam o fato de que a ausência de cobrança anterior se deu porque ambas integravam o mesmo grupo econômico.

Ocorre que,
após referida cisão, em 2011, a parte autora efetivamente adotou medidas aptas a compelir à ré ao pagamento do valor referente à locação, ensejando no ajuizamento da ação possessória nº 0033569-04.2012.8.08.0024, em 06/09/2012, além de em 29/09/2014 ter encaminhado a notificação extrajudicial de fls. 34/35.

Ainda, a presente ação visa ao pagamento dos aluguéis referentes justamente ao período posterior a dita cisão, ou seja, de setembro de 2011 a setembro de 2014, bem como os que se vencerem no curso da demanda, até a efetiva desocupação do imóvel.

E, embora a recorrida alegue que o contrato foi firmado tão somente no intuito de garantir o licenciamento do Supermercado São José, tal situação não induz, por si só, à ocorrência de simulação, sendo o contrato válido e apto a produzir seus efeitos regulares.

Destaco, também, que na contestação da mencionada ação possessória nº 0033569-04.2012.8.08.0024,
restou afirmado pela empresa recorrida que a relação material subjacente é locatícia
. Confira-se:

(...)Tendo o ingresso na posse decorrido de contrato de locação, somente a ação de despejo pode ser utilizada para recuperação da posse direta do terreno pelo proprietário-locador.

A única ação que compete ao locador contra o locatário, inclusive para rescindir a locação é a de despejo (na qual pode ser embutida a cobrança da retribuição devida pelo locatário), como estabelece taxativamente a Lei do Inquilinato (...).

Por isso, ainda que preliminarmente e em ordem sucessiva à preliminar anterior, pede a extinção do processo, sem julgamento do mérito, também porque a única ação de que o proprietário locador dispõe para recuperar a posse direta do imóvel é a ação de despejo.

(...).

Portanto, denota-se a validade do referido contrato, notadamente porque entabulado por partes capazes, com objeto lícito, de acordo com as formalidades previstas em lei, livre de qualquer vício de consentimento.

Relativamente ao instituto da simulação, trata-se de vício social por meio do qual as partes criam negócio inexistente, com finalidade de ocultar o verdadeiro fim negocial pretendido.

O art. 167, § 1º, do Código Civil, dispõe sobre as hipóteses de simulação, não se verificando, aqui, qualquer delas, a meu sentir, ante as razões anteriormente expendidas.

Note-se:

Art. 167. (...)

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. (...)

E mais: a simulação não pode ser presumida, devendo ser sustentada por prova robusta.

In casu
, a simulação não foi provada, não podendo, de conseguinte, prevalecer a tese do juízo a quo de que o contrato não teria validade.

Consoante jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE PRODUÇÃO DE SOJA . AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Conforme dispõe o artigo 1.046 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de judicial, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos .
A simulação não pode ser presumida, deve ser comprovado o engodo em benefício de alguém. Da mesma forma, a má-fé não se presume, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (Art. 373, I do CPC/15. No caso, o conjunto fático-probatório produzido nos autos não foi suficiente a comprovar conduta ardilosa por parte dos autores em favor do devedor
. A prova produzida foi robusta quanto ao exercício da atividade de produtor rural e exploração das terras que deram origem à lavoura penhorada. Sentença mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70081493231 RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 13/06/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISSIMULAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1 - O instituto da simulação, entendido em sentido amplo, comporta duas espécies: a absoluta e a relativa. Na simulação absoluta, a própria essência do negócio jurídico é simulada, de modo que deve ser declarado integralmente nulo, com o retorno das partes ao status quo ante. Por outro lado, na simulação relativa, também chamada dissimulação, as partes declararam praticar um negócio jurídico, mas na verdade tinham a intenção de praticar outro
. Neste caso, não é necessário o restabelecimento do estado anterior, bastando a preservação do negócio jurídico dissimulado, de modo que ele corresponda precisamente à intenção das partes. 2-
Para que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal da existência da dissimulação alegada, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3- Descabe falar em anulação de compra e venda de imóvel na forma do artigo 496 do Código Civil se não há demonstração de que houve simulação na compra e venda . (TJ-MG - AC: 10000221018997001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

Ultrapassada essa questão, resta incontroversa a inexistência de pagamentos relativos aos aluguéis objeto da lide.

Assim, considerado válido o contrato, é imperativo reconhecer o direito da autora ao recebimento dos aluguéis pretendidos e não prescritos, referentes aos meses de setembro de 2011 a novembro de 2016,
com correção monetária a juros de mora a incidir do vencimento de cada parcela, nos termos pactuados
.

O contrato prevê, ainda, em sua Cláusula Sétima, a aplicação de multa de 20% do valor anual do contrato, caso descumpridas as obrigações constantes em suas cláusulas,
in verbis
:

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato será rescindido caso qualquer das partes infrinja as obrigações constantes de suas cláusulas. Findo o referido instrumento, por causa rescisiva ou por exaustão do prazo prescrito, a LOCATÁRIA deverá à imediata devolução do terreno à LOCADORA, entregando-o a esta, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor anual do contrato;

Via de consequência, encaminhada notificação extrajudicial e inadimplidos os aluguéis, devido também o pagamento da multa pactuada.

Por todo o exposto, conheço

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a determinação de despejo da locatária, bem como condená-la ao pagamento do valor relativo aos aluguéis dos meses de
setembro de 2011 a novembro de 2016
e da multa prevista na Cláusula Sétima do contrato, devidamente corrigidos, nos termos da fundamentação supra.

Ante o provimento do apelo, os ônus sucumbenciais são de responsabilidade da recorrida, devendo esta arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)